Tribunal: TJES
Processo: 5005737-65.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005737-65.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA CURTY e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005737-65.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE/RECORRIDO: FABIO DE OLIVEIRA CURTY

RECORRIDO/RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em que move a autora em face do requerido em decorrência de um consórcio realizado entre as partes, afirmando que houve promessa de contemplação do bem de forma imediata, o que não ocorreu. Requer a rescisão contratual, e restituição dos valores pagos de R$ 7.526,09 (Sete mil quinhentos e vinte e seis reais e nove centavos) já considerando o desconto de 20% da multa contratual e a indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em síntese, o magistrado julgou: “Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE

o pedido formulado pelo autor,

e DETERMINO que o Réu reembolse o valor total de R$ 7.526,09 (Sete mil quinhentos e vinte e seis reais e nove centavos), observando-se a dedução da taxa de administração proporcional, de 3,3%,

taxa de adesão e seguro prestamista apenas, tendo em vista que tal valor já considera o desconto de 20% da multa contratual, devendo a ré se abster de realizar qualquer outro desconto, tudo devidamente corrigido a partir do desembolso de cada parcela, nos índices do INPC, bem como juros a partir da citação. Ressalto que as devoluções devem ser feitas 30 dias após o encerramento do grupo, ou mediante o sorteio da cota do autor, no grupo de desistentes.”

Em sede recursal, o autor alega que houve promessa de contemplação, restituição integral e imediata dos valores e danos morais.

A empresa administradora de consórcios, em sede de recurso, alega incompetência do juiz em razão do valor da causa, descontos das taxas contratuais e da legalidade da aplicação da taxa de administração contratada.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz , em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não houveram provas da promessa de contemplação, sendo que no áudio juntado deixa clara a ciência da contratação do consórcio em análise.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:
“
Analisando detidamente os autos verifico que o autor pretende a devolução imediata dos valores pagos. O autor assinou o contrato, o qual prevê a ciência do consorciado acerca das regras expressas no regulamento. Diante de tal situação, verifico não haver qualquer embasamento fático ou legal para a rescisão contratual, nos termos pleiteados pela parte, tampouco para a restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.
O áudio anexado com a defesa, (ID 18469481) deixa claro que o autor sabia tratar-se de um consórcio, e que não foi feita promessa de contemplação. A alegação do autor de que foi induzido a falar que não houve promessa, não se sustenta, pois não seria lógico ter mentido em tal situação. O contrato também indica que NÃO HÁ GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO, e o autor, em seu depoimento pessoal, confirma ter lido o contrato, e saber o funcionamento do consórcio, e já ter feito vários. Portanto, não parece plausível que tenha se deixar enganar da forma como alega na inicial. Assim, ainda que tenha havido promessa de contemplação, o que não pode ocorrer, a parte autora tinha plenas condições de entender que tal fato não poderia se concretizar, pois foi detalhadamente explicado ao mesmo, durante a ligação do pós venda. A atendente, inclusive, firmemente ressalta que o vendedor não está autorizado a fazer promessas de contemplação, perguntando ao autor se alguma promessa lhe foi feita, e este negou. Embora a relação existente entre as partes seja de consumo, posto que as partes se enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, previstas no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, o consórcio é um contrato de risco. Inclusive, durante o seu depoimento, o autor confessa que o vendedor lhe prometeu que “lhe ajudaria” adiantando a contemplação. Além disso, o mesmo afirmou ter com tratado diversos outros consórcios anteriormente, e ter conhecimento de seu funcionamento, tendo, portanto, plenas condições de entender os riscos do contrato de consórcio. Vale dizer, a contemplação não ocorre a tempo certo, não pode ser negociada. Ao contrário, depende de sorteio ou lance, conforme estabelecido em lei e no regulamento do consórcio. A devolução das parcelas pagas mostra-se cabível, considerando que o autor pretende, a bem da verdade, retirar-se do grupo. O tratamento a que deve ser submetido o caso, portanto, é de desistência de grupo consorciado, com a incidência do regramento previsto na Lei nº 11. 795/08, especialmente os arts. 22 e 30. Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30. § 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo. Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º. Quanto ao prazo de restituição, recentemente a Turma Recursal deste Estado mudou o posicionamento e aprovou o Enunciado nº 25, publicado no DJ de 27/02/2023, com o seguinte teor: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”. Assim, o valor pago pela parte autora será devolvido apenas ao final do grupo. Sendo assim, devem ser restituídas ao Autor as parcelas referentes ao consórcio, no valor total e incontroverso de R$ 7.526,09 (Sete mil quinhentos e vinte e seis reais e nove centavos) já considerando o desconto da multa contratual, admitida pelo autor em sua inicial.

Deve ser observado, ainda, os descontos previstos e dedução da taxa de administração, de forma proporcional ao período em que esteve no grupo, o qual deve ser devidamente corrigido a partir do desembolso de cada parcela, nos índices do INPC, bem como juros a partir da citação. O valor proporcional deve ser calculado com base no número de meses do consórcio, com relação ao período em que o consorciado esteve no grupo. Tendo em vista que o prazo do consórcio do autor era de 120 meses, e a taxa de administração era de 22%, sendo que o autor pagou 3 parcelas, a taxa proporcional será de 3,3 %. A taxa de adesão não deve ser restituída ao consorciado desistente, pois, conforme sua própria denominação é cobrada quando do ingresso no grupo de consórcio e devida pelos serviços prestados pela administradora. Ademais, sua exigibilidade encontra embasamento legal no artigo 27, § 3º da Lei 11.795/2008. Art. 27.

O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. [...] § 3o É facultado estipular no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, a cobrança de valor a título de antecipação de taxa de administração, destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores, devendo ser: I – destacado do valor da taxa de administração que compõe a prestação, sendo exigível apenas no ato da assinatura do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão; II – deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo. Nesse sentido, segue, majoritariamente, o entendimento dos tribunais, vejamos: ..... Logo, entendo por legítima a sua retenção nos moldes do contrato, levando-se em consideração que a quantia se dá em razão do elevado valor do consórcio. Quanto ao seguro, não é ilegal a cobrança deste serviço pela administradora durante o tempo em que o consorciado integrou o grupo. Ademais, entendo que não é nula a cláusula que prevê a contratação do seguro, que nada mais é do que a salvaguarda do grupo consortil, e não da administradora, a eventual superveniência de causa que dificulte ou impossibilite a liquidação das prestações de responsabilidade dos consorciados, mantendo, assim, a higidez do fundo de reserva. Assim, tal verba não é restituível ao consorciado desistente que usufruiu da cobertura enquanto esteve vinculado ao grupo. Desse modo, também é legítima a retenção a título do seguro, conforme o extrato financeiro do consorciado apresentado. Quanto ao fundo de reserva, ainda que a ré faça menção a disposições constantes do regulamento do consórcio, como já dito, para que seja legítimo o desconto previsto no art. 53, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, os prejuízos causados ao grupo devem estar devidamente comprovados nos autos, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência da parte autora não basta para demonstrar tal situação, afasto a incidência do desconto relativo ao fundo de reserva. Não há que se falar, contudo, em qualquer dano a ser indenizado pela Ré, visto não ter ficado comprovado infringência a nenhum direito da personalidade.”

Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido. Cito jurisprudência:

Recurso Inominado - Consórcio. Sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a incompetência material do Juizado Especial, tendo em vista o valor do contrato e o montante requerido a titulo de indenização por danos morais resultar em valor que supera o teto legal. Autor que não postula revisão do contrato, mas sim a restituição de valores determinados, bem como reparação do dano moral. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico perseguido na demanda. Recurso provido para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível, determinando o prosseguimento do feito na origem. (TJ-SP - RI: 10111524320228260071 SP 1011152-43.2022.8.26.0071, Relator: Rodrigo Otávio Machado de Melo, Data de Julgamento: 01/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/11/2022)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E
NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

CONDENO
a empresa recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)